Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETO QUE CAI DE EDIFÍCIO. DEFENESTRAMENTO (EFFUSIS E DEJECTIS). CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos materiais em razão de suposto arremesso de objeto de unidade de condomínio que teria acertado o veículo do autor. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Objeto que cai de edifício. Defenestramento. Na forma do art. 938 do Código Civil, “aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido” (effusis e dejectis) Conforme Enunciado 557 da VI Jornada do CJF: “Nos termos do art. 938 do CC, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de regresso”. Indispensável se mostra a prova do fato alegado.
3 – Prova do fato e causalidade. Distintamente do que consta da sentença, não é incontroversa a alegação do autor de que houve queda de objeto do edifício condominial administrado pela ré sobre o veículo do autor. A ré, na contestação, afirma, expressamente, que analisou as imagens na data informada na inicial e não constatou qualquer queda. Também apresenta, por escrito, resposta ao pedido feito pelo autor, informando que as imagens estão à disposição para verificação. Embora o réu diga que não há disponibilidade para cópia, tal óbice poderia ser superado com print de tela com imagem ou mesmo mediante requisição judicial. Entretanto, não há efetiva asserção do autor sobre o fato determinante para o reconhecimento do direito, com especificação do objeto e hora ou circunstância em que tal teria ocorrido. Assim, a apresentação da nota fiscal do serviço de troca do para-brisa (ID. 30420481) não é suficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil. O relato do documento de ID. 30420480 informa que “provavelmente o dano foi causado por objeto lançado de varanda”. Desse modo, não há responsabilidade civil do réu em reparar os danos materiais pleiteados. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2020.
L